Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cumpra-se a decisão referida no ID 15562919 (liberação ao autor do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC, bem como intimação da ré para proceder ao recolhimento das custas finais). Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA